Tribunal: TJES
Processo: 5001110-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. RESULTADO ÚTIL DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. TEIMOSINHA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome do agravado, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte
.

2.
O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado. Precedentes.

3.
Em razão das atualizações do sistema, diga-se, avalizadas pelo CNJ, o SISBAJUD conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-13.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: EUCLIDES MILLER
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001110-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
EUCLIDES MILLER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. RESULTADO ÚTIL DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. TEIMOSINHA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome do agravado, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte
.

2.
O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado. Precedentes.

3.
Em razão das atualizações do sistema, diga-se, avalizadas pelo CNJ, o SISBAJUD conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 7 de maio de 2024.

RELATOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001110-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
EUCLIDES MILLER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES na execução fiscal manejada em desfavor de
EUCLIDES MILLER
.

Sustenta o agravante (id nº 7184583) que a decisão agravada é contrária ao entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Salienta que não requereu a quebra de sigilo bancário, tampouco solicitou a exibição de dados bancários, mas apenas requereu a constrição de ativos por meio do Sistema SISBAJUD.

Assim, pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD e aplicação do instrumento da “teimosinha”
,
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao indeferir o pedido liminar, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] A garantia constitucional do sigilo fiscal é medida atípica e excepcional que só se justifique estando evidente o interesse público.

Por interesse público, somente se enquadra taxativamente, consoante a Lei Complementar 105/2001, como o conjunto de informações absolutamente necessária à apuração de qualquer ilícito criminal (
artigo 1°, parágrafo 4º
); no caso de infrações administrativas (
artigo 7º
) ou de procedimento administrativo fiscal que possa haver indícios de fraude a execução (
artigo 6º
).

A proteção ao sigilo fiscal e bancário, transcende a exposição da vida íntima do contribuinte, com informações a respeito de atividades da vida privada, rastreáveis economicamente:

“
[...] O sigilo bancário nada mais é do que um desdobramento do sigilo de comunicação de dados. Com efeito, os dados bancários de um indivíduo podem, em muitos casos,
revelar o modo de vida desse indivíduo, seus hábitos,
como por exemplo,
onde compra, onde faz suas refeições, que tipo de negócios desenvolve e com quem, onde desfruta suas horas de lazer et
c. Esses dados, por estarem intimamente ligados ao modo de ser das pessoas, devem receber especial proteção, sob pena de - por via inversa - fazermos tábula rasa do direito à privacidade. [...]
Em suma, compreendemos que tanto o direito à privacidade
(art. 5º, X, da CF), como o direito ao sigilo da comunicação de dados (art. 5º, XII, da CF) agasalham, como direito fundamental implicitamente acolhido pela Constituição Federal, aquilo que podemos denominar de "direito ao sigilo bancário". (Sigilo Fiscal e Bancário – Coordenadores Reinaldo Pizolio e Jayr Viégas Gavaldão Jr. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 346-347)

No caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida, sob pena do juiz e do representante da fazenda pública serem imputados no delito de abuso de autoridade.

Assim,
INDEFIRO
a quebra do sigilo fiscal. [...] (id. nº 6994582).

De plano, destaco que o município recorrente manejou execução fiscal em desfavor do agravado que, citado, não adimpliu a dívida e muito menos ofereceu bens à penhora, o que tornou necessária a realização de diligências na busca de bens passível de constrição, inclusive com a utilização do sistema SISBAJUD.

No caso, registro que a utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome do agravado, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

Friso que, nos termos do artigo 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma legal estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Assim, ao contrário do que fundamentado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Saliento que o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado.

A respeito, cito os seguintes precedentes:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022 - grifei).

[...]
1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
[...] (TJES; 2750-56.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; julg. 31 mar. 2023).

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse contexto, vale salientar que em razão das atualizações do sistema, diga-se, avalizadas pelo CNJ, o SISBAJUD conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais.

Sobre o tema, eis o entendimento do Colendo STJ:

[...] 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."
2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023 - destaquei).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e deferir a medida pleiteada pelo agravante em primeiro grau, confirmando a liminar ao seu tempo deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual 10-14/06/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.